Tribunal: TJES
Processo: 5004521-22.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004521-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE LUIZ DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004521-22.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSE LUIZ DA COSTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. OPÇÃO VOLUNTÁRIA PELO REGIME DE SUBSÍDIO. INATIVIDADE. PRETENSÃO DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA ÀS VANTAGENS DO REGIME DE SOLDO. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação ordinária ajuizada por policial militar do Estado do Espírito Santo, transferido para a reserva remunerada, que optou pelo regime remuneratório de subsídio (Lei Complementar Estadual nº 420/2007). O autor pleiteou a revisão de seus proventos de inatividade para que fossem calculados com base no valor do subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que ocupava na ativa, fundamentando seu pedido no Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 3.196/1978) e alegando direito adquirido.

2.

A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido autoral, determinando o cálculo dos proventos com base no subsídio de subtenente, retroativamente à data de sua passagem para a reserva remunerada.

3.

Irresignados com a decisão, o Estado do Espírito Santo e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo interpuseram Recursos Inominados. Sustentaram que a opção pelo subsídio implicou renúncia às vantagens do regime anterior (soldo), a impossibilidade de criação de um "regime híbrido" de remuneração e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, além de apontarem que a legislação invocada pelo autor já havia sido revogada ou alterada antes de sua inatividade.

II. Questão em discussão

1.

Determinar se policial militar que optou voluntariamente pelo regime remuneratório de subsídio faz jus ao cálculo de proventos de inatividade com base no grau hierárquico imediatamente superior, conforme previsto em legislação anterior (regime de soldo).

2.

Analisar se a adesão ao regime de subsídio implica a renúncia às vantagens do regime remuneratório pretérito e se a legislação superveniente revogou o benefício pleiteado pelo autor.

3.

Avaliar a compatibilidade da pretensão com a sistemática remuneratória de subsídio e com a vedação à criação de um regime jurídico híbrido no serviço público.

III. Razões de decidir

1.

A sistemática remuneratória do subsídio, estabelecida no art. 39, § 4º, da Constituição da República e regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, impõe a unicidade da remuneração em parcela única, vedando a cumulação com quaisquer acréscimos pecuniários. A opção voluntária do policial militar por este regime implicou a renúncia expressa e irretratável às vantagens inerentes ao modelo remuneratório anterior (soldo), incluindo a pretensão de cálculo de proventos com base em grau hierárquico superior na inatividade.

2.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de cálculo de sua remuneração ou proventos. A Administração Pública detém a prerrogativa de alterar a composição remuneratória, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, desde que observada a irredutibilidade nominal dos vencimentos. Esse entendimento é consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 70 de Repercussão Geral, ADPF 495) e pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1598310 PR), os quais proíbem a conjugação de regras mais favoráveis de regimes jurídicos distintos, evitando a formação de um inadmissível "regime híbrido".

3.

Na data em que o militar foi transferido para a reserva remunerada (07/12/2020), os dispositivos da Lei Estadual nº 3.196/1978 (arts. 48, inciso II, e 87) que amparavam o pedido de cálculo de proventos com base no grau hierárquico superior já haviam sido expressamente revogados ou alterados pela Lei Complementar Estadual nº 943/2020 (vigente a partir de março de 2020), não havendo, portanto, suporte legal para a pretensão.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recursos interpostos conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Tese de julgamento: "A opção voluntária do policial militar pelo regime remuneratório de subsídio implica a renúncia às vantagens do regime de soldo, sendo vedada a conjugação de regras de regimes jurídicos distintos para o cálculo de proventos de inatividade com base em grau hierárquico superior, em conformidade com a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a vedação ao regime híbrido."

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JOSE LUIZ DA COSTA em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou ser policial militar do Estado do Espírito Santo, transferido para a reserva remunerada. Relatou que, quando em atividade, optou pela alteração de seu regime remuneratório para a modalidade de subsídio, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Sustentou que completou mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço, preenchendo os requisitos para a inatividade. Alegou que, apesar da opção pelo subsídio, faz jus ao benefício previsto no Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 3.196/1978), especificamente nos artigos 48, inciso II, e 87, que garantem a percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior ao passar para a inatividade. Argumentou que tal direito não foi revogado pela Lei do Subsídio e que preencheu os requisitos legais antes das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 943/2020 e pela Lei Federal nº 13.954/2019, invocando o direito adquirido e a segurança jurídica. Diante do exposto, pleiteou a condenação dos requeridos à revisão de seus proventos de inatividade, para que sejam calculados com base no valor do subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que ocupava na ativa (Subtenente), bem como o pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas, devidamente atualizadas.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que a opção voluntária do militar pelo regime de subsídio (LCE nº 420/2007) implicou na renúncia expressa ao modelo remuneratório anterior (soldo) e a todas as vantagens a ele inerentes, inclusive a promoção automática ou cálculo de proventos com base no grau hierárquico superior prevista na Lei nº 3.196/78. Argumentou que o § 7º do art. 17 da Lei do Subsídio é claro ao estabelecer que a opção absorve e extingue as vantagens do regime antigo. Sustentou que, para os optantes do subsídio, a regra de inatividade é a prevista no art. 17, § 3º, da LCE nº 420/2007, que determina o cálculo dos proventos com base no valor do subsídio do próprio posto ou graduação ocupados pelo militar, e não do posto superior. Alegou a impossibilidade de criação de um "regime híbrido" (ou mix de regimes), onde o servidor aproveitaria o melhor de dois mundos: a base remuneratória mais vantajosa do subsídio e as regras de promoção/cálculo do extinto regime de soldo. Invoca o Tema 70 do STF, que veda a conjugação de vantagens de regimes jurídicos distintos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Ressaltou que os dispositivos do Estatuto dos Militares (Lei nº 3.196/78) utilizados como fundamento pelo autor foram revogados ou alterados, especialmente com o advento da Lei Complementar nº 943/2020 e da legislação federal superveniente (Lei nº 13.954/2019), não havendo amparo legal para a pretensão na data da inatividade. Diante do exposto, requereu a total improcedência dos pedidos autorais.

Já o requerido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em sua contestação, sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que a adesão voluntária ao regime de subsídio (LCE nº 420/2007) implicou na renúncia expressa ao modelo de remuneração por soldo e a todas as vantagens a ele atreladas, conforme disposto no § 7º do art. 17 da referida Lei Complementar. Assim, defendeu ser inaplicável ao autor a regra de promoção ou cálculo pelo posto superior prevista no Estatuto dos Militares (Lei nº 3.196/78), uma vez que este benefício é exclusivo do regime de soldo. Argumentou que a inatividade do militar optante pelo subsídio rege-se por norma específica, qual seja, o art. 17, § 3º, da LCE nº 420/2007. Este dispositivo determina taxativamente que a base de cálculo dos proventos será o valor do subsídio do próprio posto ou graduação ocupados pelo militar na data da inatividade, inexistindo previsão legal para ascenso funcional ou cálculo sobre referência superior. Invocou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 70, que veda a conjugação de regras mais favoráveis de regimes jurídicos distintos (criação de "regime híbrido"). Aduziu que o autor não pode aproveitar a base remuneratória majorada do subsídio e, simultaneamente, reivindicar as regras de promoção do regime de soldo, sob pena de violação constitucional e ofensa ao princípio da legalidade. Ressaltou que, na data da transferência do autor para a reserva remunerada (07/12/2020), os dispositivos da Lei nº 3.196/78 que fundamentam o pedido já haviam sido expressamente revogados ou alterados pela Lei Complementar nº 943/2020 (vigente a partir de março/2020). Desta forma, sustentou que não há direito adquirido a regime jurídico e que o ato de aposentadoria deve observar a lei vigente no momento em que se reuniram os requisitos para a inatividade (Súmula 359 do STF). Diante do exposto, requereu o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de subtenente, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 07/12/2020.

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do apital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que
in casu
, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17484978, o requerido ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs Recurso Inominado, sustentando que a parte autora, ao optar voluntariamente pelo regime de remuneração por subsídio (instituído pela Lei Complementar nº 420/2007), renunciou expressamente ao modelo anterior de remuneração por soldo e a todas as vantagens a ele inerentes, nos termos do § 7º do art. 17 da referida Lei Complementar. Defende que os benefícios de promoção ou cálculo de proventos com base no posto superior, previstos no Estatuto dos Militares (Lei nº 3.196/78), são exclusivos do regime de soldo e incompatíveis com a modalidade de subsídio (parcela única). Sustenta que a manutenção da sentença implicaria na criação de um "regime híbrido" inconstitucional, permitindo ao servidor acumular a base remuneratória mais vantajosa do subsídio com as regras de promoção do extinto regime de soldo. Invoca o Tema 70 do STF, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, sendo vedada a conjugação de regras mais favoráveis de sistemas distintos. Alega que, na data da transferência do autor para a reserva remunerada (07/12/2020), os dispositivos da Lei nº 3.196/78 (arts. 48 e 87) que fundamentam o pedido já haviam sido expressamente revogados ou alterados pela Lei Complementar nº 943/2020 (vigente a partir de março de 2020). Desta forma, defende que o ato de inatividade deve observar estritamente a legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos (Súmula 359 do STF), a qual já não previa o benefício pleiteado para os optantes do subsídio. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Também irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17484978, o requerido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs Recurso Inominado, sustentando que a concessão de benefício previdenciário deve reger-se pela lei vigente no momento em que o servidor reuniu os requisitos para a inatividade (Súmula 359 do STF). Destaca que a parte autora foi transferida para a reserva remunerada em 07/12/2020, data em que o dispositivo legal fundamentador do pedido (inciso II do art. 48 e parágrafo único do art. 87 da Lei nº 3.196/78) já havia sido expressamente revogado pela Lei Complementar Estadual nº 943/2020 (vigente a partir de 13/03/2020). Desta forma, argumenta não haver amparo legal para a pretensão na data do ato de inatividade. Defende que, ao optar voluntariamente pelo regime remuneratório de subsídio (LCE nº 420/2007), o militar renunciou expressamente ao modelo de remuneração por soldo e a todas as vantagens a ele inerentes, conforme o § 7º do art. 17 da referida Lei Complementar. Argumenta que a promoção ou cálculo com base no posto superior é instituto exclusivo do regime de soldo, sendo incompatível com a modalidade de subsídio. Alega que, para os optantes do subsídio, a regra de cálculo dos proventos é a estatuída no art. 17, § 3º, da LCE nº 420/2007, que determina a fixação dos proventos com base no valor do subsídio do próprio posto ou graduação ocupados pelo militar na data da inatividade, inexistindo previsão legal para ascenso funcional no momento da passagem para a reserva. Invoca o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 70), que veda a conjugação de regras mais favoráveis de regimes jurídicos distintos. Sustenta que a manutenção da sentença implicaria na criação de um "regime híbrido" inconstitucional, permitindo ao autor acumular a base remuneratória do subsídio com as regras de promoção do extinto regime de soldo. Ao final, requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito e o seu provimento para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O recorrente INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO arguiu a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que o recurso merece provimento, devendo a haver a modificação da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em definir se o servidor militar que optou voluntariamente pelo regime remuneratório de subsídio faz jus ao cálculo de seus proventos de inatividade com base no grau hierárquico imediatamente superior, conforme previsto no regramento anterior, ou se a adesão ao subsídio

implicou renúncia a tais vantagens, submetendo o cálculo dos proventos exclusivamente às regras da nova sistemática remuneratória e às alterações promovidas pela Lei Complementar nº 943/2020.

A sistemática remuneratória do subsídio, insculpida no art. 39, § 4º, da Constituição da República, impõe a unicidade de pagamento consubstanciada em parcela única. Tal regramento veda, de forma peremptória, o percebimento cumulativo de quaisquer acréscimos pecuniários, rechaçando-se a adjetivação de gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou outras espécies de natureza remuneratória.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sedimentou o entendimento de que a adesão do servidor militar ao regime de subsídio constitui ato jurídico volitivo. Tal opção opera,
ipso jure
, a renúncia às vantagens inerentes à sistemática remuneratória pretérita (soldo):

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL MILITAR . OPÇÃO POR REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PEDIDO DE PROMOÇÃO QUANDO DA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI Nº 3.196/78 . TROCA DE REGIME JURÍDICO ACARRETA NA RENÚNCIA DOS BENEFÍCIOS DO SISTEMA DE REMENERAÇÃO PRETERIDO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50036834920248080024, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma) (gn).

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50083805020238080024, Relator.: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma)

Ademais, faz-se mister pontuar, que inexiste se falar em direito adquirido em regime jurídico. Neste sentido o julgamento proferido pelo STJ em casos semelhantes, o qual segue:

AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC . XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. SERVIDOR PÚBLICO . INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1 . O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial . Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida . 2.
O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória.
Precedentes. 3 .
As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.
4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração. (STF - ADPF: 495 PI, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023) (gn).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO ART . 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. VANTAGEM PESSOAL . LEI 8.870/91. REESTRUTURAÇÕES DA CARREIRA. LEIS 11 .355/2006, 11.490/2007 E 11.784/2008. MODIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DA VPNI . POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.II . Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente, de modo claro, coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.III.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, bem como que a lei superveniente que reestrutura o sistema remuneratório do servidor público pode dispor, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, sobre a absorção das vantagens pessoais incorporadas, não havendo qualquer violação ao art . 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Precedentes:STF, RE 563.965/RN, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 20/03/2009; RE 1 .114.554 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/02/2020; RE 971.192 AgR, Rel . Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/12/2019; ADI 4.461, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 04/12/2019; AgR-segundo no ARE 780.047/RS, Rel . Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/04/2018; AgR no ARE 1.071.544/RS, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2017; Ed no MS 30 .537/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/03/2015. STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47.272/PR, Rel . Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2023; AgInt no REsp 1.684.675/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/04/2022; AgInt nos EDcl no RMS 55 .716/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2021; AgInt no REsp 1.683.755/PB, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2021; AgInt nos EDcl no RMS 35.026/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/09/2018; AREsp 1.692 .239/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.577.627/RS, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2019.IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que observados, no caso concreto, os princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos -, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos.V . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1598310 PR 2016/0103378-0, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) (gn).

Nessa toada, a adesão facultativa à sistemática do subsídio corrobora a absoluta incomunicabilidade com as benesses do regime pretérito. Ao exercer tal opção, o servidor castrense submete-se integralmente ao novel estatuto de regência, o qual, por sua natureza unitária, não recepciona o instituto da promoção ao posto hierárquico imediato no ato de passagem para a inatividade.

Outrossim, a pretensão de cumular a sistemática do subsídio com prerrogativas inerentes ao regime de soldo — a exemplo da promoção na inatividade — consubstancia a criação de um inadmissível
tertium genus
remuneratório. O ordenamento jurídico pátrio rechaça a hibridização de regimes, sendo vedado ao servidor, ao seu alvedrio, extrair o “melhor de dois mundos”. Impõe-se a submissão integral ao bloco normativo eleito, em estrita observância à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 70 da Repercussão Geral, paradigma que orienta a jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA . SUBSÍDIO E VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS REAJUSTES DO SUBSÍDIO AOS VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Agravo Interno interposto por Delegados de Polícia aposentados que visam a reforma da decisão monocrática que julgou improcedentes seus pedidos de extensão dos reajustes concedidos por meio da Lei Complementar nº 740/2013 aos servidores que optaram pelo regime de subsídio, alegando violação à paridade remuneratória assegurada pela Constituição . 2) Há duas questões em discussão: (i) se há violação ao princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos; (ii) se é possível estender os reajustes concedidos aos servidores ativos que optaram pelo subsídio aos aposentados que permanecem sob o regime de vencimentos. 3) Não há direito adquirido a regime remuneratório no serviço público, sendo possível a alteração pela Administração desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento pacificado no STJ e STF. 4)
Os servidores que optaram por continuar no regime de vencimentos não têm direito à equiparação dos reajustes concedidos pelo subsídio, uma vez que os regimes são distintos e inconciliáveis, não sendo permitido criar um regime híbrido que combine elementos de ambos.
5) A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 37, veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia . 6) A cláusula de reserva de plenário não se aplica ao caso, pois a decisão se encontra em consonância com a jurisprudência do Plenário do STF, conforme prevê o art. 949, parágrafo único, do CPC. 7) Recurso desprovido. 8) Tese de julgamento: 1 . A opção do servidor público pelo regime de vencimentos exclui o direito de pleitear reajustes concedidos pelo regime de subsídio, pois são sistemas remuneratórios inconciliáveis. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo permitida a alteração pela Administração desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00117833020148080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REMUNERAÇÃO . LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 417/2007. SUBSÍDIO. ENQUADRAMENTO EM RAZÃO DA ANTIGUIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TABELAS AOS SERVIDORES OPTANTES PELA MODALIDADE REMUNERATÓRIA POR SUBSÍDIO . AUSÊNCIA DE OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À PARIDADE. INEXISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS . 1) O pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação suficientemente clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões explanadas. Com efeito, a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato, sendo, no caso em tela, possível identificar o enfrentamento das questões levantadas na impugnação aos embargos executórios apresentados pela ora apelante. 2) Embora a LCE nº 740/2013 tem implementado novas tabelas que geraram certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio, certo é que o art. 6º, proporcionou a extensão de tais vantagens àqueles que viesse, de igual modo, optar pela forma remuneratória dos subsídios, o que não malfere a paridade, tampouco a isonomia . Portanto, poderia o servidor permanecer na modalidade de vencimentos, com a manutenção dos direitos e vantagens vigentes ou optar pelo recebimento da remuneração por meio da nova modalidade (subsídio). Oportuno transcrever, assim, o que preceituam os arts. 1º, 10, 12 e 12, todos da Lei Complementar Estadual nº 412/2007 3) In casu, resta incontroverso que os Requerentes são Delegados de Polícia aposentados não optantes da referida modalidade de retribuição pecuniária (subsídio). Desta feita, verifica-se, em verdade, que os Autores, ora Recorrentes, postulam reconhecer o direito de enquadrar-se em tabelas dos servidores ativos ou inativos que já tivessem optado ou que porventura viessem a optar pelo subsídio . 4) Ainda que, a princípio, os Requerentes façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório que fora facultado a todos os Delegados de Polícia. A Lei Complementar nº 412/2007 buscou justamente igualar servidores ativos e inativos quando dispõe sobre a remuneração de ativos e proventos de aposentadoria, valendo-se exatamente do mesmo mecanismo para enquadrá-los nas Classes e Referências da tabela de subsídios da carreira: o tempo de serviço prestado na carreira de Delegado de Polícia. 5) No caso vertente, todos os Autores recebem proventos na modalidade vencimento, mas em valores bastante expressivos, conforme infere-se das fichas financeiras acostadas aos autos. E que superam significativamente os previstos na Classe/Referência na tabela de subsídio em que seriam enquadrados no novo regime, e consequentemente, a remuneração percebida pelos seus pares . Dessa forma, é possível observar que a soma de todas as rubricas de cada um dos contracheques dos Autores em muito excedem o previsto na Tabela de Subsídio para os servidores, ativos ou inativos, que também são titulares do cargo de Delegado de Polícia e que possuem tempos de serviços idênticos. 6) Considerando que os Requerentes exerceram o seu direito de escolha e optaram livremente em permanecerem vinculados ao antigo regime de remuneração por vencimentos, não há como pretender que lhes sejam aplicadas as alterações previstas pela reestruturação da Tabela de Subsídios, uma vez que são aplicáveis tão somente aos servidores optantes do regime de remuneração por subsídio - o que não é o caso dos Autores. Com isso, resta evidente a inviabilidade da sobreposição de regimes jurídicos distintos para se beneficiar de regras de ambos, sob pena de formação de um regime híbrido de remuneração, conforme pretendem os Requerentes. 7)
A respeito do tema, inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a pretensão de equiparação, a fim de que sejam estendidos eventuais aumentos, na hipótese de vigência de dois regimes remuneratórios distintos e de ter havido a opção expressa e irrevogável por um deles .
Precedentes STJ. Precedentes TJES. 8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida . Honorários advocatícios majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011006-45.2014.8 .08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS. REVISÃO DE PROVENTOS . LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 942/2020 E Nº 11.527/2022. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS REAJUSTES DO SUBSÍDIO AOS VENCIMENTOS . PARIDADE REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por Delegados de Polícia aposentados contra sentença que julgou improcedente o pedido de extensão dos reajustes concedidos pelas Leis Complementares Estaduais nº 942/2020 e nº 11.527/2022 aos servidores da ativa optantes pelo regime de subsídio, sustentando violação à paridade remuneratória prevista no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e ao princípio da igualdade. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) se os servidores aposentados têm direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa no tocante aos reajustes concedidos pelo regime de subsídio; (ii) se é possível aplicar os reajustes previstos exclusivamente para o regime de subsídio aos servidores que optaram por permanecer no regime de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Emenda Constitucional nº 41/2003 extingue a paridade remuneratória automática entre servidores da ativa e aposentados, salvo hipóteses específicas, não havendo norma constitucional que obrigue a equiparação entre regimes remuneratórios distintos. 4 - A Lei Complementar Estadual nº 412/2007 institui o regime de subsídio para os Delegados de Polícia, conferindo-lhes a possibilidade de optar por tal regime . 5 - Os apelantes, entretanto, não exerceram tal opção, permanecendo no regime de vencimentos. As Leis Complementares Estaduais nº 942/2020 e nº 11.527/2022 promovem reajustes exclusivamente à tabela de subsídios, não alcançando os servidores que optaram pelo regime de vencimentos, sendo vedada a extensão desses benefícios a regimes remuneratórios distintos. 6 - Não há direito adquirido à paridade remuneratória entre regimes distintos, sendo vedada a extensão de reajustes concedidos ao regime de subsídio aos servidores vinculados ao regime de vencimentos .
A coexistência de dois regimes remuneratórios distintos inviabiliza a formação de um regime híbrido, com a aplicação de vantagens de ambos.
7 - A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumentos remuneratórios com base no princípio da isonomia, inviabilizando a pretensão dos apelantes. 8 - O regime jurídico estatutário dos servidores públicos permite alterações na estrutura remuneratória desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, o que foi devidamente observado no caso em análise. IV . DISPOSITIVO 9 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; CPC, art . 949, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, RMS 23.067-GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16 .12.2010, DJe 07.02.2011; TJES, Apelação Cível nº 0011783-30 .2014.8.08.0024, Rel . Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07.10 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002637020238080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível) (gn).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)